Tribunal: STF
Processo: MS 22728
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-01-22
Data de publicação: 1998-01-22

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Servidor público. Penalidade
de cassação da aposentadoria por improbidade administrativa e por
aplicação irregular de dinheiros públicos.
- Inexistência de nulidade do processo dirigido pela nova
comissão processante, porquanto, além de não haver ofensa ao artigo
169 da Lei 8.112/90, não houve prejuízo para a impetrante.
- Improcedência da alegação de ocorrência de prescrição.
Interpretação da fluência do prazo de prescrição na hipótese de ser
interrompido o seu curso (artigo 142, I e §§ 3º e 4º, da Lei
8.112/90).
- Falta de demonstração da alegação vaga de cerceamento de
defesa.
- A alegação de que as imputações à impetrante são
inconsistentes e não foram provadas, demanda reexame de elementos
probatórios, o que não pode ser feito no âmbito estreito do mandado
de segurança.
- Inexistência do "bis in idem" pela circunstância de,
pelos mesmos fatos, terem sido aplicadas a pena de multa pelo
Tribunal de Contas da União e a pena de cassação da aposentadoria
pela Administração. Independência das instâncias. Não aplicação ao
caso da súmula 19 desta Corte.
- Improcedência da alegação de que a pena de cassação da
aposentadoria é inconstitucional por violar o ato jurídico perfeito.
- Improcedência da alegação de incompetência do Ministro
de Estado da Educação e do Desporto.
Mandado de segurança denegado.